Tribunal: CARF
Processo: 10865.003096/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇOES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA - CFL 68.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ­ DESCUMPRIMENTO ­ BOA FÉ ­ AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
O descumprimento da obrigação acessória se configura independente de qualquer circunstância que caracterize má fé por parte do contribuinte ou prejuízo ao erário.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003096/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
CERAMICA LANZI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇOES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA
GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA - CFL 68.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - BOA FÉ -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
O descumprimento da obrigação acessória se configura independente de
qualquer circunstância que caracterize má fé por parte do contribuinte ou
prejuízo ao erário.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para refletir no lançamento o resultado do decidido no
processo principal (processo no 10865.003099/2008-41) e determinar aplicação da retroatividade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003096/2008-15
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

benigna, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos
fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente Substituto em Exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis
Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado).
Ausente o Conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian
Denny (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 447 e ss) interposto contra R. Decisão
proferida 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (fls. 434 e ss) que manteve o lançamento por infração ao disposto no artigo 32, IV da lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS.
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, tendo em vista o fato da empresa ter apresentado a GFIP
sem as informações (CFL 68) referente a:
 Segurados empregados constantes em folha de pagamento da empresa;
 Segurados contribuintes individuais constantes em folha de pagamento da
empresa;
 Valores constantes em notas fiscais ou faturas emitidas pela Unimed,
relativas a prestação de serviços a empresa, por cooperados, por
intermédio de cooperativa de trabalho;
 Participação
nos lucros e resultados da empresa, pagos em
desconformidade com a Lei no 10.101/00;
 Verbas pagas pela empresa a titulo indenizatório, consideradas pela
fiscalização como integrantes do salario de contribuição (aviso prévio e
indenização por aposentadoria);
 Verbas salariais indiretas (pagamento de aluguel de imóvel a segurado
empregado, assim como a anuidade do CRC para o contador da empresa).
Segundo o relatório do R. Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, por infração ao disposto no artigo 32. IV da lei n° 8.212/91, combinado
com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, tendo em vista o fato da empresa ter apresentado a GFIP sem as
informações referentes a:
• Segurados empregados constantes em folha de pagamento da empresa;
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

• Segurados contribuintes individuais constantes em folha de pagamento da empresa;
• Valores constantes em notas fiscais ou faturas emitidas pela Unimed, relativas a
prestação de serviços a empresa, por cooperados, por intermédio de cooperativa de
trabalho;
• Participação nos lucros e resultados da empresa, pagos em desconformidade com a Lei
no 10.101/00;
• Verbas pagas pela empresa a titulo indenizatório, consideradas pela fiscalização como
integrantes do salario de contribuição (aviso prévio e indenização por aposentadoria);
• Verbas salariais indiretas (pagamento de aluguel de imóvel a segurado empregado,
assim como a anuidade do CRC para o contador da empresa).
Tendo em vista o descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada a multa
estabelecida no §5 ° do artigo 32 da lei n° 8.212/91 e no artigo 284, II do RPS
correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no §4 ° do artigo 32 já mencionado.
De acordo com a planilha demonstrativa de fls.250/371, a multa foi aplicada no
montante de R$331.740,18.
Por não concordar com os termos da autuação a empresa. por seu procurador
constituído, apresentou defesa tempestiva alegando, em sintese, a decadência dos
créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes de 10/09/2003, entendendo ser
aplicável o disposto no §4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional, por se tratar
de lançamento por homologação.
Aduz, ainda, que o entendimento da fiscalização, ao incluir na base de calculo os
valores referentes à participação nos lucros, verbas indenizatórias e ajudas de custo,
penalizou a impugnante na medida em que, estando convicta de que tais verbas não
compõem a base de calculo das contribuições previdenciárias, deixou de computá-las
em GFIP. Que esse fato acarretou não só o lançamento do credito, mas também a multa
em dobro por falta de confissão em GFIP, a multa pela apresentação da GFIP com
informações a menor e ainda a multa pela falta de desconto da contribuição dos
empregados.
Argumenta que essas verbas jamais ensejaram a incidência de contribuição
previdenciária. Que, pela redação do artigo 195 da Constituição Federal e do artigo 22
da Lei n° 8.212/91 a impugnante somente é obrigada a reter a recolher as contribuições
incidentes sobre a remuneração de seus empregados, e não sobre outras verbas pagas a
titulo indenizatório.
Especificamente em relação à participação nos lucros e resultados da empresa, aduz
tratar-se de verba desvinculada da remuneração, mencionando o artigo 7°. XI da
Constituição Federal. Que a contribuição previdenciária, na qualidade de tributo,
encontra-se sujeita ao principio da legalidade estabelecido no artigo 150, I da
Constituição Federal, não cabendo ao Auditor Fiscal nenhum arbítrio para decidir o que
é ou não base de calculo. Afirma inexistir na Constituição Federal qualquer requisito ou
exigência de metas ou mecanismos de aferição para que a PLR seja afastada da
contribuição previdenciária. Transcreve jurisprudência.
Da mesma forma, entende não incidir contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
a titulo de indenização por aposentadoria e aviso prévio aos empregados, alegando
tratarem-se de verbas indenizatórias. Menciona que o conceito de remuneração trazido
ao direito previdenciário é aquele esculpido no artigo 457 da CL]' e que somente sobre o
salário pode incidir a contribuição social devida à R.143. Que as parcelas em tela têm
por objetivo recompor o patrimônio do trabalhador, não caracterizando remuneração.
Que as verbas pagas a titulo de ajuda de custo, como o pagamento de aluguel e da
anuidade do CRC, da mesma forma, não poderiam ser objeto de tributação. Que tais
verbas visam repor ao empregado as quantias despendidas por este no exercício de sua
profissão, afastando a sua natureza remuneratória e. portanto, não deveriam compor a
GFIP. Transcreve jurisprudência.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

Caso a autuação seja considerada procedente, entende que a multa aplicada não merece
ser mantida diante da inocorrência de qualquer prejuízo à fiscalização, uma vez que os
créditos em referência já foram objeto de lançamento. Menciona o artigo 112 do Código
Tributário Nacional.
Além disso. argumenta que a penalidade consubstanciada em multa excessiva
caracteriza-se como pena confiscatória. Requer a improcedência do auto de infração,
com o afastamento da multa imposta ou a sua redução.
Requer a nulidade da autuação devido à existência de várias penalidades aplicadas em
decorrência do mesmo fato. Nesse sentido, argumenta que foram lavrados os autos de
infração n° 37.152.272-2, 37.152.273-0 e 37.175.275-7. com o lançamento da
contribuição devida pela empresa. inclusive ao SAT e terceiros e a contribuição dos
segurados, com a imposição de multa de oficio agravada pela falta de declaração dos
valores em GF1P.
Requer, finalmente, a improcedência do Auto de Infração, afastando a multa aplicada;
caso este não seja o entendimento adotado, requer a redução do valor da multa.
Protesta pela juntada de novos documentos e pela produção de outras provas, em
atendimento ao principio da verdade material.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA EM GFIP.
Constitui infração a legislação previdenciária apresentar, a empresa, GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária
independe da análise subjetiva da efetiva ocorrência de prejuízo à administração
pública.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INTEGRANTES.
Integra o salário de contribuição as verbas pagas pela empresa aos empregados em
decorrência de Convenção Coletiva, a titulo de participação nos resultados da empresa
em desconformidade com a Lei no 10.101/00, de indenização por aposentadoria e aviso
prévio além daquele assegurado em lei.
Constitui salário indireto, integrando o salário de contribuição para todos os fins, o
pagamento de aluguel e anuidade do Conselho Regional de Contabilidade a segurado
empregado.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas quando presentes nos autos
todos os documentos necessários ao seu correto entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 06/11/2009, (fls. 444), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 04/12/2009 (fls. 447 e ss), pleiteando a declaração
de decadência de parte do crédito tributário, lastreado na aplicação do §4o, do art. 150, do CTN, e
no fato de que foi decretada decadência parcial da obrigação principal. No mais, insurge-se,
contra o R Acórdão ao enfoque de ser ilegal/inconstitucional a inclusão do PLR, e ilegal a
inserção de verbas indenizatórias e ajuda de custo na base de cálculo das contribuições
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

previdenciárias. Ressalta seu entendimento no sentido da ausência de prejuízo ao Fisco
decorrente da sua omissão. Observa: “que a Recorrente não infringiu qualquer norma legal,
tampouco o art. 32, IV, da Lei n° 8212/91, tendo sido regularmente procedida a fiscalização de
sua contabilidade e lavrados os Autos de Infração correspondentes sem qualquer prejuízo ou
entrave, de maneira que a imposição da multa é totalmente descabida”.
Alega a inconstitucionalidade da multa por ser confiscatória, e que a cumulação
de multas traduz-se em inaceitável bis in idem. Isso porque, como já dito, os Autos de Infração
n°37.152.272-2; 37.152.273-0 e 37.152.275-7 efetuaram o lançamento das contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados; devidas pela empresa sobre a remuneração dos
empregados; devidas ao SAT e as devidas a terceiros, incidentes sobre as verbas pagas pela
Recorrente a titulo de verbas indenizatórias; participações em lucros ou resultados e rescisões
contratuais entre outras, inclusive com a imposição de multa de oficio agravada pelo dobro por
falta declaração dos valores ali constituídos em GFIP das quais, como já dito no presente
petitório, e melhor esclarecido nas impugnações ao referidos Autos de Infração, a Recorrente
não reconhece a natureza de parcela do salário de contribuição.(...) No caso em tela, é evidente
que a multa aplicada extrapolou os limites da pena, incidindo mais de uma vez sobre um mesmo
fato, desprendendo-se de qualquer sentido de proporcionalidade e razoabilidade que se possa
esperar.
Pede aplicação da retroatividade benigna, na forma da Lei 11.941/2009.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

Assim, a alegação de inconstitucionalidade multa imposta, por ofensa ao princípio
do não confisco, da razoabilidade ou proporcionalidade, e ocorrência de bis in idem, não será
conhecida.
Por fim, e apenas para fazer constar, o Recorrente alega ofensa ao ne bis in idem
com a imposição das multas em mais de uma autuação. Equivoca-se o Recorrente, na medida em
que as penalidades decorreram de infrações distintas.
Como bem fundamentou o R. Acórdão recorrido (fls.441):
A impugnante questiona, ainda, a aplicação de diversas penalidades em relação ao
mesmo fato. Sobre 'o deve' 'ser esclarecido que a obrigação tributária, nos termos do
artigo 113 do Código Tributário Nacional, se divide em obrigação principal e acessoria.
A obrigação tributária principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. A obrigação tributária
acessória é aquela que tem por objeto prestação, positiva ou negativa, prevista na
legislação tributária, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
Corno decorrência do descumprimento da obrigação tributária principal, temos o
lançamento de oficio do montante devido, acrescido de juros e multa de mora.
Contudo, o presente Auto de Infração destina-se ao lançamento de multa punitiva, tendo
em vista o descumprimento da obrigação acessória estabelecida no artigo 32, IV da Lei
no 8.212/91. Portanto, as lavraturas fiscais lavradas em decorrência do procedimento
fiscal não se confundem e não configuram dupla tributação.
Por se tratar de penalidade instituída em lei vigente, não tem o condão de contrariar o
principio do não confisco c a autoridade fiscal encontra-se a ela vinculada. A análise do
efetivo prejuízo acarretaria a aplicação de critério subjetivo inexistente na administração
pública. Assim, verificado o descumprimento de obrigação acessória estabelecida cm
lei, deve o Auditor Fiscal lavrar o Auto de Infração correspondente, independente de
qualquer análise acerca da existência de efetivo prejuízo à administração pública.
No que toca à alegação relativa à ilegalidade/inconstitucionalidade da inclusão do
PLR, e ilegalidade da inserção de verbas indenizatórias e ajuda de custo na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, observa-se que a tese inserta no recurso diz respeito a aspectos
relativos a de outras autuações e multas, estranhas à presente lide administrativa.
Assim, não se trata de ilegalidade propriamente dita, mas de abordagem de
mérito, já examinada e decidida nos autos das obrigações principais (10865.003099/2008-41),
ressalvando-se que questões afetas a outras autuações, não serão examinadas no momento, por
serem estranhas a presente lide administrativa.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de PLR, é preciso aplicar a Súmula CARF no 2,
ressaltando que a temática PLR foi examinada no contexto meritório da autuação que ensejou a
instauração do processo no 10865.003099/2008-41.
Por fim, quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Da Decadência
Em relação ao pleito, no sentido de ter aplicado o regramento inserto no §4o, do
art. 150, do CTN para o termo inicial da contagem do prazo decadencial do lançamento de
obrigação acessória vinculada à obrigação principal, não guarda sorte o Recorrente.
Ocorre que o presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória, cujo lançamento é levado a cabo na modalidade de ofício, e não por homologação,
portanto não se harmoniza com a questão da existência ou não de pagamento antecipado, daí a
inaplicabilidade do §4o, do art. 150, do CTN.
Assim, o dispositivo do CTN a ser aplicado é o artigo 173, inciso I, sem
possibilidade de deslocamento do dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse sentido, Acórdão da CSRF no 9202006.961–2a Turma, de 20/06/2018, com
ementa parcialmente reproduzida abaixo:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA.
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de
incidência do tributo, sendo possível a manutenção do lançamento mesmo nos casos
em que a obrigação principal foi atingida pela decadência.
É pacifico o entendimento de que descumprimento de obrigação acessória leva
ao lançamento de ofício da penalidade razão pela qual a decadência, neste caso,
se dá pela aplicação do art. 173, I do CTN
Correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido (fls. 438):
Tratando-se de auto de infração, para o qual não ha recolhimento parcial, aplica-se o
disposto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional, contando o prazo de cinco
anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
A presente autuação foi lavrada em 04/09/2008. abrangendo o descumprimento de
obrigação acessória referente ao período de 01/2003 a 12/2007.
Considerado o prazo de cinco anos para a constituição do crédito previdenciário,
contados na forma descrita acima, não se vislumbra a decadência alegada pela defesa.
Sendo assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão de 1a instância, e aplicada
a Súmula CARF 148, não há como acolher o pleito do Recorrente.
Do Mérito
Inicialmente, insta registar que alegação no sentido da inexistência de má fé por
parte do Recorrente, e de não ter havido prejuízo ao erário ante o descumprimento da obrigação
acessória, não se mostra suficiente para cancelar a autuação.
Isso em razão do fato de que o descumprimento de obrigação acessória, punível
com multa, configura-se independente da boa ou má fé do contribuinte e da existência ou não
de prejuízo ao erário, conforme dispõe o art. 136, do CTN.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

No mais, importa considerar que a autuação principal (processo no
10865.003099/2008-41) foi julgada nessa mesma sessão de julgamento, e teve o seguinte
desfecho e ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
Ementa:
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA LEI
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos de valores a título de PLR pressupõe prévia fixação de critérios e
condições estabelecidos na Lei n. 10.101/2000.
A ausência de prévia pactuação de programas de metas, resultados e prazos, entre a
empresa e seus empregados, caracteriza não observância à Lei n 10.101/2000 e atrai a
incidência de contribuições sociais previdenciárias em face dos pagamentos a título de
PLR.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE
REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei
n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP, Pleno, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF
e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código processual vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas por ocasião da demissão ou da aposentadoria do
empregado pressupõe a contraprestação pelo trabalho, portanto tem natureza salarial,
ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

Relativamente ao PLR, extrai-se dos julgamento nos autos no 10865.003099/2008-
41 que:
A ausência de clareza no regramento conduz à conclusão do R. Acórdão Recorrido, no
sentido do descumprimento da Lei 10.101/2000, que não fora afastado pelo Recorrente.
Vejamos a análise do Colegiado de 1a Instância (fls. 155 e ss):
Na impugnação apresentada, insurge-se, a autuada, contra a incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados da
empresa, afirmando que esse pagamento foi efetuado em conformidade com o disposto
no artigo 7% XI da Constituição Federal.
Vislumbra-se que a própria Constituição Federal, ao desvincular da remuneração a
parcela paga ao empregado a título de participação no resultado da empresa, determinou
sua regulamentação por lei.
Assim, foi editada a Lei n° 10.101/00, regulando a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa como um instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e de incentivo à produtividade, traçando, ainda, as diretrizes para a sua
negociação, conforme esclarece seu artigo 1% in verbis
(...)
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização e constantes nos documentos
anexados aos autos, os valores pagos pela empresa aos empregados a título de
participação nos lucros encontram-se pré-fixados em convenções coletivas,
independente do alcance de metas ou resultados por parte dos segurados; o pagamento
não se vincula, portanto, com os lucros ou resultados da empresa, não guardando
correspondência com a disposição do artigo 7% XI da Constituição Federal
(...)
Não basta, portanto, a existência de Acordo ou Convenção Coletiva disciplinando a
distribuição de lucros, mormente quando tais instrumentos de negociação limitam-se a
afirmar, singelamente, que "considerando que as empresas da categoria econômica da
Indústria da Cerâmica para Construção e Refratários (..) alcançaram e atingiram no ano
de xxxx os seus programas de metas e resultados ", como aqueles trazidos aos autos
pela impugnante.
Nos termos do artigo 2° supra transcrito, é indispensável que o instrumento de
negociação coletiva traga em seu bojo "mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado". No caso em tela, não se vislumbra a
existência de parâmetros para cálculo da participação ou de metas ou índices a serem
atingidos, mas tão somente valores fixos a serem pagos de acordo com a categoria
profissional do segurado.
Considerando a disposição constante na alínea "j" do §9° do artigo 28 da Lei n°
8.212/91, não é incluída no conceito de salário de contribuição a participação nos lucros
e resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, qual
seja, a Lei n° 10.101/00, a qual não foi devidamente observada, como já demonstrado
acima. Diante desse fato, as verbas pagas pela empresa a esse título foram consideradas
pela fiscalização como verbas remuneratórias, incidindo sobre elas todas as
contribuições previdenciárias nos termos da legislação vigente.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria.
Decorre disso a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
As Convenções de Trabalho, acostadas a fls. 186 e ss, comprovam a ausência de
estipulação de metas e objetivos, conforme de observa dos trechos abaixo reproduzidos:
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2003/2004
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2003
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
a) até 28 de fevereiro de 2004 a importância equivalente a 40% (quarenta por cento)
da remuneração do mês de novembro de 2003.
b) Até 31.08.2003 a quantia de R$ 323,00 (trezentos e vinte três reais)
II — Todos os trabalhadores da categoria profissional representados pela Entidade
Sindical signatária de presente Convenção Coletiva de Trabalho e pertencente a área
de atuação junto às Cerâmicas Vermelhas, já devidamente definidas na cláusula 4 8,
letra "B", desta Convenção, perceberão a participação nos resultados, em 2 (duas)
parcelas e na seguinte forma:
a) Até 28 de fevereiro de 2004 a importância equivalente a 40% (quarenta por cento
da remuneração do mês de novembro de-2003.
b) R$ 105,00 (cento e cinco reais) pago até 31 de agosto de 2004.
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2004/2005
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2005
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
a) até 30 de Abril de 2005 a importância equivalente a 31,5% (trinta um e meio por
cento) da remuneração do mês de novembro de 2004.
b) Até 31.10.2005 a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2005/2006
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2005
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
até 31 de Agosto de 2006 a quantia de R$ 388,80 (Trezentos e oitenta oito reais e
oitenta centavos).
II —Todos os trabalhadores da categoria profissional representados pela Entidade
Sindical signatária da presente Convenção Coletiva de Trabalho e pertencente a área
de atuação junto às Cerâmicas Vermelhas, já devidamente definidas na cláusula 4 1 ,
letra "B", desta Convenção, a título de participação nos resultados vão receber:
a) até 31 de agosto de 2006 a importância equivalente a R$ 126,36 (cento vinte e seis
reais e trinta e seis centavos).
CONVENÇÃO DE TRABALHO 2006/2007
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS ANO 2006
Cláusula 60 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
I - Todos os trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato, a
titulo de participação nos resultados vão receber:
b) até 30 de Junho de 2007 a quantia de R$ 404,35 (Quatrocentos e quatro e reais e
trinta cinco centavos).
II — Todos os trabalhadores da categoria profissional representados pela Entidade
Sindical signatária da presente Convenção Coletiva de Trabalho e pertencente a área
de atuação junto às CERÂMICAS VERMELHAS, já devidamente definidas na cláusula
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

41, letra "B", desta Convenção, vão recebe a título de participação nos resultados em 2
parcelas da seguinte forma:
a) R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a ser pago em março/2007;
b) R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a ser pago em setembro/2007.
O Recorrente alega que ao PLR pago não há incidência previdenciária
independentemente de qualquer característica ou requisito do programa. Entretanto, essa
alegação não pode ser acolhida. Nesse sentido, inexiste controvérsia a respeito da
ausência da necessária estipulação de metas e objetivos.
O Acórdão no 9202-007.481, proferido pela 2a Turma da CSRF, em 29/01/2019, que
teve como Redatora Designada a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
bem esclareceu a temática:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS
CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A ausência da estipulação, entre empresas e empregados, de regras claras e objetivas,
seja em relação aos resultados a serem alcançados ou metas de produtividade,
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da Lei 8.212/90 e
10.101/2000, razão pela qual há incidência de contribuição previdenciária sobre tal
verba.
Do Voto Vencedor do Acórdão no 9202-007.481 extrai-se que:
Inicialmente, entendo que deve ter em conta que o pagamento de PLR nada mais é do
que uma forma de remunerar o empregado, contudo, por força constitucional dita
verba encontra-se desvinculada do salário, desde que paga nos exatos termos de lei, ou
seja, tendo a lei 10.101/2000 descrito a forma como o PLR deve ser distribuído, bem
como estabelecido regras para o seu pagamento, deverá o interessado cumpri-la, para
usufruir da não vinculação prevista como benefício constitucional.
Sendo assim, acolhidos os fundamentos da decisão de piso e da jurisprudência acima
reproduzida, deve-se manter a autuação.
O Recorrente apresentou GFIP sem as informações referentes a:
 Segurados empregados constantes em folha de pagamento da empresa;
 Segurados contribuintes individuais constantes em folha de pagamento da
empresa;
 Valores constantes em notas fiscais ou faturas emitidas pela Unimed,
relativas a prestação de serviços a empresa, por cooperados, por
intermédio de cooperativa de trabalho;
 Participação
nos lucros e resultados da empresa, pagos em
desconformidade com a Lei no 10.101/00;
 Verbas pagas pela empresa a titulo indenizatório, consideradas pela
fiscalização como integrantes do salario de contribuição (aviso prévio e
indenização por aposentadoria);
 Verbas salariais indiretas (pagamento de aluguel de imóvel a segurado
empregado, assim como a anuidade do CRC para o contador da empresa).
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

Sobre esse fato, o Recorrente nada alega, a não ser a ausência de prejuízo ao
erário, argumentação já afastada.
Entretanto, conforme se observa, as obrigações principais lançadas decorrentes de
cooperativas de trabalho foram excluídas no julgamento dos autos no 10865.003099/2008-41, de
forma a que as competências lançadas sob essas rubricas também deverão ser canceladas na
presente autuação.
Da retroatividade benigna
O Recorrente busca aplicação da retroatividade benigna, lastreado na Lei
11.941/2009.
O Colegiado de 1a Instância já se pronunciara a respeito do tema:
Observa-se, por fim, que a multa punitiva foi aplicada na presente autuação com
fundamento no artigo 32 da Lei n°8.212/91. Contudo, com o advento da Medida
Provisória n° 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, a Lei if 8.212/91 sofreu diversas
alterações, entre elas, no artigo supra mencionado, alterando de maneira substancial a
aplicação de multa por infração à legislação previdenciária. Com a inclusão do artigo
35-A na lei de custeio da Previdência Social, a multa passou a ser aplicada nos termos
do artigo 44 da Lei no 9.430/96, nas situações que envolvam falta de pagamento ou
recolhimento e ausência ou inexatidão da declaração, passando a incidir o percentual de
75% (multa de oficio).
Em observância as disposições contidas no artigo 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional, existindo lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da prática do ato, a lei deve ser aplicada retroativamente, beneficiando
o contribuinte.
Considerando que a multa de oficio penaliza o descumprimento tanto de obrigação
principal quanto acessória, para a análise da penalidade mais benéfica deve-se somar a
multa aplicada em autos de infração relacionados a erro ou ausência de informação em
GFIP, com a multa de mora aplicada em notificação fiscal.
Contudo, observa-se que a multa aplicada em NFLD (AlOP), conforme legislação
anterior, é definida conforme a fase processual cm que o pagamento é realizado. Da
mesma forma, a multa de oficio prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96 sofre reduções,
conforme o momento em que o débito for quitado, compensado ou parcelado.
Considerando as disposições acima mencionadas, conclui-se que a fixação da multa
aplicada depende de ato a ser praticado pelo contribuinte e só poderá ser mensurado no
momento da quitação do débito.
Portanto, a verificação de qual é a penalidade é mais benéfica ao sujeito passivo só
poderá ser efetuada no momento da efetiva quitação do débito, pela autoridade a quem
for postulada referida quitação, possibilitando, assim, a fixação da multa conforme a
fase em que se encontrar o processo.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 revogou o §4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, inserindo o
art. 32A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma.
Nesse sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
Ressalta-se que a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96 é descabida na presente situação, na medida em que o lançamento decorre
de descumprimento de obrigação acessória e não de obrigação principal.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da
multa imposta, por ofensa ao princípio do não confisco, da razoabilidade ou proporcionalidade,
ocorrência de bis in idem, e da inconstitucionalidade da incidência de contribuições
previdenciárias sobre o PLR, e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso, a fim de :
1 – que os lançamentos decorrentes de contribuições incidentes sobre cooperativas
de trabalho sejam cancelados, já que foram excluídos no julgamento dos autos no
10865.003099/2008-41;
2 – determinar que a autoridade responsável pela execução do acórdão recalcule a
multa, e promova a comparação das multas por descumprimento da obrigação acessória
imposta, sobre o regramento do art. 32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo
prescrição do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), visando aplicação
da penalidade mais benéfica ao Recorrente.
.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.742 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003096/2008-15

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital